Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600274-49.2020.6.16.0004
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão julgador: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2021-11-16

Inteiro teor:
18/11/2021
Número: 0600274-49.2020.6.16.0004

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Thiago Paiva dos Santos
Última distribuição : 27/05/2021
Processo referência: 0600274-49.2020.6.16.0004
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600274-
49.2020.6.16.0004 que, nos termos do art. 74, III, da Resolução TSE n° 23.607/2019, julgou
desaprovadas as contas de campanha de 2020 do candidato a vereador Allan Jose Santin, no
município de Curitiba/PR, em razão das divergências declaradas em sua prestação de contas que
comprometem sua análise e transparência perante a Justiça Eleitoral. (Prestação de Contas
Eleitorais do candidato Allan Jose Santin, que concorreu ao cargo de Vereador de Curitiba/PR, pelo
Partido Socialista Brasileiro - PSB, desaprovadas vez que ocorreu omissão na prestação de
informações referentes ao registro integral da movimentação financeira de campanha, resultando
no descumprimento do art.53, II, a, da Resolução TSE 23.607/2019, além da peças obrigatórias que
constituem a prestação de contas, como o extrato das contas bancárias destinadas à
movimentação de recursos do Fundo Partidário, o comprovante de recolhimento à respectiva
direção partidária das sobras de campanha referentes a outros recursos e o comprovante de
recolhimento ao Tesouro Nacional dos recursos do FEFC (art.53 da Resolução TSE 23.607/2019).
RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 ALLAN JOSE SANTIN VEREADOR
(RECORRENTE)
GUILHERME BIANCHI (ADVOGADO)
ALLAN JOSE SANTIN (RECORRENTE)
GUILHERME BIANCHI (ADVOGADO)
JUÍZO DA 004ª ZONA ELEITORAL DE CURITIBA PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42797
905
18/11/2021 13:20 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 59.950

RECURSO ELEITORAL 0600274-49.2020.6.16.0004 – Curitiba – PARANÁ
Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
RECORRENTE: ELEICAO 2020 ALLAN JOSE SANTIN VEREADOR
ADVOGADO: GUILHERME BIANCHI - OAB/PR0068618
RECORRENTE: ALLAN JOSE SANTIN
ADVOGADO: GUILHERME BIANCHI - OAB/PR0068618
RECORRIDO: JUÍZO DA 004ª ZONA ELEITORAL DE CURITIBA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO
ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. AUSÊNCIA. EXTRATOS.
T O D O
P E R Í O D O .
E X T R A T O S
E L E T R Ô N I C O S . F I S C A L I Z A Ç Ã O .
POSSIBILIDADE. RESSALVA. SOBRAS
DE CAMPANHA. NÃO COMPROVAÇÃO.
RECOLHIMENTO. IRREGULARIDADE.
VALOR INEXPRESSIVO. AUSÊNCIA DE
MÁ-FÉ. RESSALVA.

1. A ausência dos extratos bancários
relativos a todo o período eleitoral configura
irregularidade que, todavia, não conduz
necessariamente à desaprovação quando a
disponibilização dos extratos eletrônicos
pela instituição financeira torna possível a
fiscalização da movimentação financeira.

2. Configura irregularidade a ausência de
comprovação de recolhimento das sobras
de campanha e saldo positivo do FEFC à
agremiação e ao Tesouro Nacional,
respectivamente, que, todavia, não conduz
à desaprovação quando de valor
inexpressivo no contexto da prestação de
contas e ausentes indícios de má-fé,
permitindo a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e razoabilidade.

3. Recurso conhecido e parcialmente
provido. Contas aprovadas com ressalvas.
Num. 42797905 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 18/11/2021 13:20:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21111813205496400000041773327
Número do documento: 21111813205496400000041773327

DECISÃO

A unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no merito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 16/11/2021

RELATOR(A) THIAGO PAIVA DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, da prestação de contas eleitorais do candidato Allan José
Santin nas eleições 2020, desaprovadas por sentença (id. 35450666), ao fundamento de
divergências na movimentação financeira registrada na prestação de contas e a constante dos
extratos eletrônicos, e não comprovação do recolhimento das sobras de Outros Recursos e do
FEFC.

Inconformado, o prestador recorreu (id. 35451016), aduzindo, em síntese, que se
tratando de prestação de contas simplificada não haveria necessidade de apresentação de
extrato bancário, juntando os extratos bancários com o recurso. Ao final pugna pela aprovação
das contas.

Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento
e não provimento (id. 26766016).

É o relatório.

VOTO

Admissibilidade

O recurso é tempestivo, eis que a intimação foi publicada no DJE do dia 12/05/2021,
quarta-feira, e as razões foram protocoladas em 17/05/2021, segunda-feira.

Presentes os demais pressupostos intrínsecos e extrínsecos, dele conheço e passo,
de plano, à sua análise.

Mérito:

De início, mister destacar a impossibilidade de se conhecer dos documentos
juntados apenas em sede recursal.

Conforme entendimento firmado por esta Corte Regional para o pleito de 2020, com
espeque na atual jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, não se admite a juntada
extemporânea de documentos em prestação de contas em razão da preclusão. Nesse sentido:
Num. 42797905 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 18/11/2021 13:20:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21111813205496400000041773327
Número do documento: 21111813205496400000041773327

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO
POLÍTICO. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE
DOCUMENTOS APÓS O FIM DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE.
PRECEDENTES. MULTIPLICIDADE DE IRREGULARIDADES, ALÉM DA NÃO APLICAÇÃO
DO PERCENTUAL MÍNIMO NO INCENTIVO À PARTICIPAÇÃO POLÍTICA FEMININA. ÓBICE
À APLICAÇÃO DO ART. 55–C DA LEI Nº 9.096/1995. NÃO APRESENTAÇÃO REITERADA
DOS EXTRATOS DAS CONTAS BANCÁRIAS EXISTENTES NO CNPJ DA AGREMIAÇÃO
(EXERCÍCIOS FINANCEIROS DE 2011 A 2014). COMPROMETIMENTO DA CONFIABILIDADE
DAS CONTAS. IRREGULARIDADES GRAVES. REEXAME DO CONJUNTO
FÁTICO–PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL. SÚMULA
Nº 24/TSE. INAPLICABILIDADE DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA
PROPORCIONALIDADE. PRECEDENTES. SUSPENSÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS
DO FUNDO PARTIDÁRIO POR DOIS MESES. SANÇÃO PROPORCIONAL À GRAVIDADE
DAS IRREGULARIDADES. MANUTENÇÃO DO DECISUM. AGRAVO DESPROVIDO.
1. De acordo com a hodierna jurisprudência deste Tribunal, não se admite a juntada
extemporânea de documentos, em prestação de contas, quando a parte tenha sido
anteriormente intimada a suprir a falha e não o faz no momento oportuno, atraindo a ocorrência
da preclusão, em respeito à segurança das relações jurídicas.
(...)
[Agravo de Instrumento nº 9894, Rel. Min. Edson Fachin, DJE 21/06/2021]

EMENTA: RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2020. VEREADOR.
CONTAS DESAPROVADAS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS E DE
CONTABILIDADE. FALTA DE ESCLARECIMENTO DE QUE SUPORTOU TAIS DESPESAS,
EMBORA INTIMADO PARA TANTO. ESCLARECIMENTO E JUNTADA DE DOCUMENTOS EM
GRAU RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. ESTABILIZAÇÃO DA LIDE. INOVAÇÃO
RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO ARGUMENTO. CONHECIMENTO
TÃO SOMENTE DA TESE ARGUIDA NA ORIGEM: POSSIBILIDADE DE PAGAMENTO POR
PESSOAS FÍSICAS E DESNECESSIDADE DE CONTABILIZAÇÃO. REJEIÇÃO, POR
AUSÊNCIA DE ESCLARECIMENTOS QUANTO À ORIGEM DO RECURSO UTILIZADO PARA
PAGAMENTO. IMPRESCINDIBILIDADE DE ESCLARECIMENTOS A ESSE RESPEITO, SOB
PENA DE SE OPORTUNIZAR SEU CURTEIO POR FONTES VEDADAS. MANUTENÇÃO DA
DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS. RECURSO DESPROVIDO.
1. “Não se admite juntar, de modo extemporâneo, em processo de contas, documentos
retificadores na hipótese em que a parte foi anteriormente intimada para suprir a falha, haja vista
a incidência dos efeitos da preclusão e a necessidade de se conferir segurança às relações
jurídicas. Precedentes”. (TSE. Respe 12140. Rel. Min. Luis Felipe Salomão. DJE 26/04/2021).
(...)
[PRESTACAO DE CONTAS n 0600719-90.2020.6.16.0061, Rel. VITOR ROBERTO SILVA, DJ
23/07/2021]

Assim, limita-se a documentação a ser analisada para fins de julgamento do recurso
eleitoral àquela juntada antes da prolação da sentença.

No caso sub judice, tem-se que o candidato teve suas contas relativas às eleições
2020 reprovadas pelo juízo a quo face à identificação de divergências na movimentação
financeira registrada na prestação de contas e a constante dos extratos eletrônicos e não
comprovação do recolhimento das sobras de Outros Recursos e FEFC, as quais foram assim
descritas na sentença:
Num. 42797905 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 18/11/2021 13:20:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21111813205496400000041773327
Número do documento: 21111813205496400000041773327

Conforme Parecer Conclusivo da Unidade Técnica, ocorreu omissão na prestação de
informações referentes ao registro integral da movimentação financeira de campanha,
resultando no descumprimento do art.53, II, a, da Resolução TSE 23.607/2019, além da peças
obrigatórias que constituem a prestação de contas, como o extrato das contas bancárias
destinadas à movimentação de recursos do Fundo Partidário, o comprovante de recolhimento à
respectiva direção partidária das sobras de campanha referentes a outros recursos e o
comprovante de recolhimento ao Tesouro Nacional dos recursos do FEFC (art.53 da Resolução
TSE 23.607/2019).
Essas conclusões apontadas no Parecer Conclusivo da Unidade Técnica, e no Parecer emitido
pelo Ilustre Representante do Ministério Público Eleitoral, inviabilizam a aprovação das contas,
tendo em vista o desacordo com as normas da Lei 9.504/97 e Resolução TSE 23.607/2019.
Ante o exposto, nos termos do art. 74, III, da Resolução TSE n° 23.607/2019, julgo
DESAPROVADAS as contas de campanha de 2020 do candidato a vereador ALLAN JOSE
SANTIN, no município de Curitiba/PR, em razão das divergências declaradas em sua prestação
de contas que comprometem sua análise e transparência perante a Justiça Eleitoral.

Passa-se a avaliar essas inconsistências de forma individualizada:

a) divergência no registro da movimentação financeira:

Nas suas razões, o recorrente alega que em se tratando de prestação de contas
simplificada não haveria necessidade de apresentar os extratos bancários.

Tratando-se de prestação de contas simplificada, o art. 64 da Resolução TSE nº
23.607/19 dispõe sobre os documentos que devem ser apresentados:

Art. 64. A prestação de contas simplificada será composta exclusivamente pelas informações
prestadas diretamente no SPCE e pelos documentos descritos nas alíneas "a", "b", "d" e "f" do
inciso II do art. 53.
§ 1º A adoção da prestação de contas simplificada não dispensa sua apresentação por meio do
SPCE, disponibilizado na página da Justiça Eleitoral na internet.
§ 2º O recebimento e/ou processamento da prestação de contas simplificada, assim como de
eventual impugnação oferecida, observará o disposto nos arts. 54 a 56.
§ 3º Concluída a análise técnica, caso tenha sido oferecida impugnação ou detectada qualquer
irregularidade pelo órgão técnico, o prestador de contas será intimado para se manifestar no
prazo de 3 (três) dias, podendo juntar documentos.
§ 4º Apresentada, ou não, a manifestação do prestador de contas, o Ministério Público terá vista
dos autos para apresentação de parecer no prazo de 2 (dois) dias.
§ 5º Na hipótese de utilização de recursos provenientes do Fundo Partidário e/ou do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), além das informações transmitidas pelo
SPCE, na forma do caput, o prestador de contas deverá apresentar os respectivos
comprovantes dos recursos utilizados, na forma do disposto no § 1º do art. 53 desta Resolução.

Assim, considerando a referência ao art. 53, II, "a", do mesmo diploma, tem-se que,
mesmo na simplificada, é obrigatória a apresentação dos "extratos das contas bancárias
abertas em nome do candidato e do partido político, inclusive da conta aberta para
movimentação de recursos do Fundo Partidário e daquela aberta para movimentação de
recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), quando for o caso, nos
termos exigidos pelo inciso III do art. 3º desta Resolução, demonstrando a movimentação
Num. 42797905 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 18/11/2021 13:20:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21111813205496400000041773327
Número do documento: 21111813205496400000041773327

financeira ou sua ausência, em sua forma definitiva, contemplando todo o período de
campanha, vedada a apresentação de extratos sem validade legal, adulterados, parciais ou que
omitam qualquer movimentação financeira".

No caso dos autos, o prestador informou a abertura de duas contas bancárias,
"outros recursos" e "FEFC", e recebeu receitas no montante total de R$ 7.600,00 e R$ 4.000,00,
respectivamente.

Ocorre que a análise das informações constantes do SPCE indicam a existência de
uma terceira conta, que consta como "não declarada no SPCE cadastro", que pode ter sido
aberta para movimentação de Fundo Partidário, porém não apresentou movimentação financeira
uma vez que o prestador não recebeu aporte dessa rubrica.

Intimado do relatório de diligências, o interessado colacionou extratos de ambas as
contas nas quais houve movimentação financeira que não perfaziam todo o período eleitoral, o
que ocasionou a manutenção do apontamento por ocasião do parecer conclusivo.

Conforme se extrai dos dispositivos reproduzidos, mesmo em prestação de contas
simplificada o candidato tem a obrigação de trazer aos autos os extratos das contas abertas que
contemplem todo o período eleitoral. Assim, a informação incompleta e a ausência de extratos da
conta Fundo Partidário efetivamente configuram irregularidade.

Todavia, é entendimento assente nesta Corte Regional que a mencionada falha
pode vir a ser suprida quando disponibilizados os extratos eletrônicos pela instituição financeira
responsável, pelos quais a justiça eleitoral tenha condições de avaliar a movimentação financeira,
como ocorreu no caso em apreço.

Nesse sentido:

RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. CONTAS
DESAPROVADAS. FINAL INTEMPESTIVA. EXTRATOS BANCÁRIOS PELA INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA. OMISSÃO DE DESPESA. PAGAMENTO DE DESPESA SEM O TRÂNSITO
PELA CONTA BANCÁRIA. IRREGULARIDADE GRAVE. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO
DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. RECURSO
DESPROVIDO.
(...)
2. É dever do prestador a apresentação dos extratos das contas bancárias de campanha, em
sua forma consolidada. Contudo, com o envio dos extratos eletrônicos pela instituição financeira
indicando a ausência de movimentação, foi possível a análise e fiscalização das contas.
Aposição de ressalva.
(...)
[PRESTACAO DE CONTAS n 0601461-60.2020.6.16.0144, Rel. LUIZ FERNANDO WOWK
PENTEADO, DJE 17/09/2021]

Assim, em que pese seja responsabilidade do prestador instruir sua prestação de
contas com todos os documentos exigidos pela norma, no caso concreto a irregularidade pôde
ser suprida com a juntada dos extratos eletrônicos, sendo suficiente a aposição de ressalva.

b) Não comprovação de recolhimento de sobras financeiras:

Num. 42797905 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 18/11/2021 13:20:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21111813205496400000041773327
Número do documento: 21111813205496400000041773327

Nesse ponto, o setor técnico apontou a existência de sobras financeiras, tanto na
conta "outros recursos" como na "FEFC", e ausência dos respectivos comprovantes de depósito
em favor da agremiação e do Tesouro Nacional.

Sobre o assunto, a Resolução TSE nº 23.607/19 possui capítulo próprio a partir do
art. 50, no qual consigna que:

Art. 50. Constituem sobras de campanha:
I - a diferença positiva entre os recursos financeiros arrecadados e os gastos financeiros
realizados em campanha;
II - os bens e materiais permanentes adquiridos ou recebidos durante a campanha até a data da
entrega das prestações de contas de campanha;
III - os créditos contratados e não utilizados relativos a impulsionamento de conteúdos,
conforme o disposto no art. 35, § 2º, desta Resolução.
§ 1º As sobras de campanhas eleitorais devem ser transferidas ao órgão partidário, na
circunscrição do pleito, conforme a origem dos recursos e a filiação partidária do candidato, até
a data prevista para a apresentação das contas à Justiça Eleitoral.
§ 2º O comprovante de transferência das sobras de campanha deve ser juntado à prestação de
contas do responsável pelo recolhimento, sem prejuízo dos respectivos lançamentos na
contabilidade do partido político.
§ 3º As sobras financeiras de recursos oriundos do Fundo Partidário devem ser transferidas
para a conta bancária do partido político destinada à movimentação de recursos dessa
natureza.
§ 4º As sobras financeiras de origem diversa da prevista no § 3º deste artigo devem ser
depositadas na conta bancária do partido político destinada à movimentação de "Outros
Recursos", prevista na resolução que trata das prestações de contas anuais dos partidos
políticos.
§ 5º Os valores do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) eventualmente não
utilizados não constituem sobras de campanha e devem ser recolhidos ao Tesouro Nacional
integralmente por meio de Guia de Recolhimento da União (GRU) no momento da prestação de
contas.

Ainda em primeiro grau, o prestador reconheceu a sobra de R$ 1,50 da conta outros
recursos e o saldo positivo de R$ 9,80 na conta FEFC, e solicitou prazo para juntada dos
respectivos comprovantes; todavia não logrou trazê-los aos autos antes da prolação da sentença.

Os valores mencionados condizem com aqueles que se verificam nos extratos
eletrônicos constantes do sistema SPCE.

Assim, considerando que o recorrente não demonstrou a devolução dos respectivos
valores, tem-se configurada irregularidade, haja vista a tomada de conduta em desacordo com a
norma.

Entretanto, tratando-se de valores diminutos tanto em termos absolutos como
percentuais (0,1% das despesas contratadas), é possível a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e razoabilidade a fim de aprovar as contas com ressalva, conforme reiterada
jurisprudência da Corte Superior:

ELEIÇÕES 2016. AGRAVO INTERNO. PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS. PARTIDO
Num. 42797905 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 18/11/2021 13:20:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21111813205496400000041773327
Número do documento: 21111813205496400000041773327

SOCIAL LIBERAL (PSL). OMISSÃO DE DOAÇÕES E DESPESAS. RASTREAMENTO DAS
MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS. POSSIBILIDADE. DESVELAMENTO DE DESTINO E
VALORES. R$ 350.711,75 (TREZENTOS E CINQUENTA MIL, SETECENTOS E ONZE REAIS
E SETENTA E CINCO CENTAVOS). VÍCIOS EQUIVALENTES A 5,71%. PERCENTUAL
DIMINUTO. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE MÁ–FÉ. INCIDÊNCIA DOS PRINCÍPIOS DA
PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. APROVAÇÃO COM RESSALVAS. AGRAVO
DESPROVIDO.1. As omissões de despesas não obstam, per se, a aprovação com ressalvas da
prestação de contas, faz–se mister a investigação do comprometimento da análise das contas
no caso concreto.2. Os princípios da proporcionalidade e razoabilidade são aplicáveis quando
constatadas falhas que perfazem montante inexpressivo no contexto da prestação de contas e
não comprometem a sua confiabilidade, nem a atuação fiscalizadora da Justiça Eleitoral,
máxime quando ausente demonstração de má–fé do prestador de contas.3. Na espécie,
afigurou–se possível a análise das movimentações financeiras realizadas pela agremiação,
rastreando–se, notadamente, valores e destinos dos recursos despendidos.4. O montante das
irregularidades consubstancia o percentual diminuto de 5,71%, que, somado à ausência de
indícios de má–fé do prestador de contas, atrai a incidência dos princípios da proporcionalidade
e razoabilidade para ensejar a aprovação das contas com ressalvas.5. Agravo a que se nega
provimento.
[PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 43691, Rel. Min. Edson Fachin, DJE 20/10/2021]

Portanto, considerando que as falhas apontadas somam R$ 11,30, sendo de valor
inexpressivo no contexto da prestação de contas e ausentes indícios de má-fé do recorrente, é
suficiente a inclusão de ressalva neste ponto.

CONCLUSÃO

Ante ao exposto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
reformando a sentença para APROVAR COM RESSALVAS as contas de Allan José Santin
relativas às eleições 2020.

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600274-49.2020.6.16.0004 - Curitiba - PARANÁ -
RELATOR: DR. THIAGO PAIVA DOS SANTOS - RECORRENTE(S): ELEICAO 2020 ALLAN
JOSE SANTIN VEREADOR, ALLAN JOSE SANTIN - Advogado do(a) RECORRENTE:
GUILHERME BIANCHI - PR0068618 - RECORRIDO: JUÍZO DA 004ª ZONA ELEITORAL DE
CURITIBA PR

Num. 42797905 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 18/11/2021 13:20:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21111813205496400000041773327
Número do documento: 21111813205496400000041773327

DECISÃO

À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Thiago Paiva dos
Santos, Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício
Ferreira, substituto em exercício, e, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani.
Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.

SESSÃO DE 16.11.2021.

Num. 42797905 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 18/11/2021 13:20:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21111813205496400000041773327
Número do documento: 21111813205496400000041773327